Tribunal: TJPA
Processo: 0808659-82.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808659-82.2020.8.14.0006

APELANTE: RAULINO LAGOIA FONSECA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito processual civil.
Embargos de declaração
. Alegada ausência de manifestação sobre os fundamentos contidos na sentença. Omissão.

Inexistência. Rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão, que conheceu e deu provimento à apelação interposta por Raulino Lagoia Fonseca, anulando a sentença de primeiro grau por julgamento
extra petita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar integralmente os fundamentos da sentença de primeiro grau, especialmente no que se refere à conduta da equipe médica no atendimento prestado à esposa do Apelante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios têm por finalidade afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

4. No caso, o acórdão embargado enfrentou devidamente a matéria controvertida, consignando que a sentença de primeiro grau não analisou a causa de pedir contida na petição inicial, tendo se baseado em fundamentos alheios à lide.

5. Inviabilidade do uso dos embargos para rediscussão do mérito da decisão recorrida, não se constatando omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED 1500301-3/01.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 a 31 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0808659-82.2020.8.14.0006) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra RAULINO LAGOIA FONSECA, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença, diante do julgamento
extra petita
.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALECIMENTO EM DECORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA
EXTRA PETITA.
FATOS E FUNDAMENTOS NÃO SUSCITADOS PELAS PARTES. REFERÊNCIA A FATOS ESTRANHOS À LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA.
PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação de indenização, que possui como fundamento a alegação de erro médico decorrente da alta médica concedida à paciente.

2.
Preliminar de nulidade da sentença.
A fundamentação utilizada pelo Juízo não corresponde ao caso analisado, uma vez que o Apelado pretende indenização por danos morais, em decorrência do erro médico consubstanciado na alta médica de sua esposa, a despeito do grave quadro de saúde apresentado, circunstância que não fora objeto de análise na sentença. Não há causa de pedir ou pedido relacionado aos registros constantes na certidão de óbito, na forma suscitada pelo Juízo de origem.

3. É cediço que o julgador deve decidir a lide de acordo com a pretensão deduzida pelas partes, sendo defeso a concessão da prestação jurisdicional de forma diversa, sob pena de configurar a nulidade do julgado. Tal premissa, representa o princípio da adstrição ou congruência, que impõe a limitação do julgador aos limites do pedido das partes e encontra previsão nos artigos 141 e 492 do CPC/15.

4. Ao fazer referência a fatos e fundamentos estranhos à lide, o Juízo
a quo
deixou de observar o princípio da congruência e extrapolou os limites da causa de pedir e pedidos suscitados pelas partes, devendo ser declarada a nulidade do julgado.
Preliminar acolhida e sentença anulada.

5. Descabe o julgamento do feito no estado em que se encontra, uma vez que não houve análise pela instância de origem acerca dos fatos e fundamentos suscitados pelas partes, de modo que a submissão diretamente a este Juízo ad quem acarretaria supressão de instância.

6.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão, aduzindo que o acórdão não analisou integralmente a fundamentação da sentença de primeiro grau, especialmente no que tange à avaliação da conduta da equipe médica no atendimento à esposa do Apelante, o que afasta a alegação de que o julgado é
extra petita
. Defende que o juízo de origem não se limitou à questão da certidão de óbito, mas abordou expressamente a regularidade da conduta médica, concluindo que não houve erro na alta concedida à paciente.

Alega, ainda, que não há violação ao princípio da congruência, pois a sentença analisou a inexistência de responsabilidade do Estado, considerando os fatos e as provas constantes dos autos. Assim, requer o saneamento da omissão apontada e, caso seja entendido cabível, a concessão de efeitos infringentes para modificação do julgamento, a fim de manter a sentença de primeiro grau.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, o Embargante afirma que o Acórdão
foi omisso quanto à análise dos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem para julgar improcedente a ação.

Não assiste razão ao Recorrente, pois o acórdão registra expressamente que a fundamentação da sentença, não corresponde à análise dos fundamentos suscitados na petição inicial, os quais sustentam o pedido indenizatório no fato de a esposa do Apelante ter tido alta médica de forma prematura, o que teria contribuído para seu óbito. Vejamos:

O Juízo de origem julgou improcedente a ação indenizatória, por não ter identificado irregularidade na conduta do médico subscritor da declaração de óbito e que à época, bem como nos dias atuais o diagnóstico de COVID-19 é impreciso, devendo-se preservar “a ciência, a saúde pública, a prudência e a responsabilidade daqueles que lutam diariamente no tratamento e combate desse vírus, mesmo que isso signifique impor restrições ao velório e ao enterro de pessoas falecidas que tinham diagnóstico sorológico de COVID-19 ainda não afastado de maneira definitiva por teste RT-PCR”.

No entanto, a fundamentação utilizada pelo Juízo não corresponde ao caso analisado, uma vez que o Apelado pretende indenização por danos morais, em decorrência do erro médico consubstanciado na alta médica de sua esposa, a despeito do grave quadro de saúde apresentado, circunstância que não fora objeto de análise na sentença.

É cediço que o julgador deve decidir a lide de acordo com a pretensão deduzida pelas partes, sendo defeso a concessão da prestação jurisdicional de forma diversa, sob pena de configurar a nulidade do julgado. Tal premissa, representa o princípio da adstrição ou congruência, que impõe a limitação do julgador aos limites do pedido das partes e encontra previsão nos artigos 141 e 492 do CPC/15:

Assim, não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Desta forma, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Belém (PA), 24 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/04/2025